Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735685-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O impetrante agrava (id. 75484921) da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711525-38.2025.8.07.0018 – id. 247406401) que indeferiu pedido liminar de suspensão da Decisão 670/2025, proferida pela Diretoria Colegiada da TERRACAP, a qual exclui o item 62 (imóvel QN 406, Área Especial 01 – Samambaia) do edital de licitação 03/2025 para fins de doação para a SEEDF. Alega que a motivação de ato público deve ser substancial, idônea, razoável e proporcional, sendo insuficiente a justificativa de interesse público para fins de acomodação da rede pública de ensino, pois o imóvel já cumpre essa função desde 2022, por meio de contrato de locação entre a sublocatária do agravante e a SEEDF. Sustenta que o ato configura desvio de finalidade, ante o deferimento administrativo do direito de preferência do impetrante. Argumenta que após anos de posse mansa, com construção de um prédio com recursos próprios, a agravada incluiu o imóvel no edital 03/2025, em março de 2025, gerando legítima expectativa de aquisição, inclusive com o direito de preferência. Aduz que a discricionariedade administrativa não autoriza a realização de atos contraditórios. Defende que que o objeto do mandado de segurança difere do processo da retrovenda (0701993-40.2025.8.07.0018), o qual foi vencido na primeira instância e está em grau recursal. Ressalta a existência de recurso administrativo contra a decisão que deferiu seu direito de preferência e que o ato da agravada de doação desrespeita o devido processo administrativo. Aponta perigo de dano na efetivação da doação, que seria extremamente difícil de ser revertida, e na idade do impetrante (75 anos). Requer a antecipação da tutela para suspender os efeitos da Decisão 670/2025 e que a TERRACAP se abstenha de praticar qualquer ato tendente a efetivar a doação. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Examinando o caso a partir de um juízo de cognição sumária, típico do estágio inicial de qualquer demanda processual, não é possível visualizar o preenchimento dos requisitos legais necessários para a antecipação dos efeitos da tutela, notadamente a probabilidade do direito, já que (i) de acordo com o ato coator, a medida adotada pela Administração Pública Descentralizada tem fundamento no item 3.1 do Edital n.o 03/2025, de modo que a Decisão n.o 670/2025 atende, em princípio, a regra prevista no art. 50, IV, da Lei n.o 9.784/1999, a qual prevê que os atos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório devem ser motivados de forma explícita e clara; bem como tendo em vista que (ii) como cediço, os atos administrativos de dispensa de licitação para a realização de doação de bens imóveis se caracterizam por serem discricionários; além disso, porque (iii) o Relatório n.o 81/2025 – TERRACAP/PRESI/DICOM/COPLI, de 11/05/2024, a TERRACAP já sinalizou que, na realidade, quando da realização da vistoria no bem situado na Quadra “N” 406, Área Especial 01, na região administrativa de Samambaia/DF, notou-se a presença de escolas públicas no referido imóvel, o qual, inclusive, é objeto de contrato de aluguel; e porque (iv) a questão relativa a validade e a eficácia do negócio jurídico de compra e venda do imóvel sob discussão é objeto de debate no processo n.o 0701993-40.2025.8.07.0018, o qual foi solvido provisoriamente pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no sentido da improcedência da pretensão de Wilson Ferreira Gomes, e que encontra-se sob a apreciação da Corte de Justiça Distrital. Nesse sentido, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite da ação mandamental, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. (...)” A inclusão do bem no edital 03/2025 e o deferimento da preferência configuram mera expectativa de direito, que podem ser revistas pela Administração Pública, notadamente a exclusão de um item, antes do leilão. A motivação da doação no interesse público, para fins de acomodação da rede pública de ensino, é idônea e os documentos juntados, por si sós, não permitem, na atual fase do processo, a conclusão da ocorrência de abuso de poder ou ilegalidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 27/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator